Tribunal: TJMT
Processo: 1000327-81.2019.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000327-81.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Financiamento do SUS]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
SAÚDE PÚBLICA – REPASSES ORÇAMENTÁRIOS DO ESTADO PARA O MUNICÍPIO
–
BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – MEDIDA ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
– AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL – REORGANIZAR ORÇAMENTÁRIA PELO ESTADO – LEI ESTADUAL Nº 10.709/2018 – REQUISITO DA TUTELA AUSENTE –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para que seja concedida a tutela de urgência, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

Conforme art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92, aplicável à Fazenda Pública por força do art. 1.059 do CPC, quando o direito postulado é controvertido e havendo a possibilidade de a medida liminar esgotar por completo o objeto da demanda, torna-se inviável a concessão da tutela de urgência.

É notório à crise financeira do ente Estadual, no entanto, o mesmo vem adotando medidas para a solução do problema, a exemplo da edição da Lei estadual nº 10.709/2018, cujo objetivo é exatamente a obtenção de recursos para a implementação e execução de políticas públicas de saúde

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória recursal interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cìvel da Comarca de Diamantino
, MM. Dr.
André Luciano Costa Gahyva,
nos autos da Ação Ordinária de Cobrança nº 1001523-08.2018.8.11.0005, proposta pelo
MUNICÍPIO DE DIAMANTINO
, que deferiu a tutela antecipada para determinar ao ente Federado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, que proceda o repasse

dos valores referentes às verbas do Fundo

Estadual de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde de Diamantino, além do pagamento dos repasses atrasados.

Nas suas razões recursais narra que o Município de Diamantino pretende compelir o Estado a transferir recursos que estão em atraso para ajuda no custeio dos serviços de saúde da municipalidade, devidamente atualizados.

Alega que os repasses reclamados não encontram fundamento normativo da Carta Constitucional, mas na Portaria nº 83/2013, expedida pela Secretaria Estadual de Saúde.

Diz que no período reclamado foram realizados repasses na ordem de R$ 11.173.692,65 (onze milhões cento e setenta e três mil seiscentos e noventa e dois reais e sessenta e cinco centavos), para ao custeio do sistema de saúde no âmbito municipal, de modo a cumprir o mínimo constitucional.

Afirma que as parcelas dos incentivos estaduais encontram-se em fase de regularização paulatina à novas entradas

de recursos nos cofres públicos e à equânime distribuição entre os municípios mato-grossenses, e que não há razão plausível para interferência do Poder Judiciário na gestão dos recursos públicos à disposição do Poder Executivo para fazer frente às necessidades públicas.

Esclarece que entrará em vigor o denominado Fundo Estadual de Estabilização Fiscal – Lei 10.709 de 28.06.18, criada para fortalecer o fluxo de recursos para a manutenção dos serviços de saúde no âmbito estadual.

Ressalta a notória dificuldade orçamentária do Estado, e afiança que eventual saldo a receber pelo agravado refere-se à transferência voluntária que depende de disponibilidade financeira do Estado para ser concretizada, e por fim

assinala que se aplica ao caso a teoria da reserva do possível.

Ao final pugna pelo provimento do recurso de agravo de instrumento.

O almejado efeito suspensivo foi
deferido
pela relatora originaria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves conforme id.
6000528
.

Sem contrarrazões pelo agravado conforme certidão de
id. 7253072.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do presente recurso de agravo de instrumento em id.
7483843.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que
deferiu a tutela antecipada para determinar ao ente Federado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, que proceda o repasse

dos valores referentes às verbas do Fundo

Estadual de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde de Diamantino, além do pagamento dos repasses atrasados.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe à análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o
recurso merece provimento
.

Pois bem.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC/15, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito
invocado pelo Autor
, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, não visualizou a presença de tais requisitos, de modo que não poderia ter sido deferida a tutela de urgência.

Quanto ao requisito da probabilidade do direito invocado na demanda de origem, não pude vislumbrá-lo, diante da clara controvérsia quanto à natureza/origem do valor buscado pelo agravado e quanto ao real montante devido pelo ente estatal ao Município de Diamantino.

O Estado de Mato Grosso demonstrou que vem adotando medidas para sanar a dívida com os entes municipais, o que afastaria, em princípio, a mora de sua parte no particular e, consequentemente, a necessidade de intervenção judicial.

Neste sentido, ao lado dos repasses obrigatórios, o agravante criou o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal por meio da Lei 10.709/2018, cujo objetivo é exatamente a obtenção de recursos para a implementação e execução de políticas públicas de saúde, algumas voltadas aos entes municipais, como se vê dos arts. 1º,
caput
, e 10,
in verbis
:

“Art. 1º Fica instituído o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso – FEEF/MT, gerido pela Secretaria de Estado de Fazenda, destinado à alavancagem de recursos para a implementação e a execução de políticas públicas de saúde e ao auxílio na recomposição das finanças públicas estaduais, a fim de se promover o equilíbrio fiscal”.

“Art. 10 As receitas do FEEF/MT serão integralmente aplicadas em investimentos e em despesas de custeio relacionadas a políticas públicas de saúde, ficando estabelecida a seguinte repartição:

I - 20% (vinte por cento) para complementação da tabela SUS, elaborado pela Federação das Santas Casas, Hospitais e Entidades Filantrópicas prestadoras de serviço na área de saúde do Estado de Mato Grosso, sendo destinado às seguintes instituições:

a) Hospital do Câncer de Mato Grosso;

b) Hospital Geral Universitário;

c) Hospital Santa Casa de Cuiabá;

d) Hospital Santa Helena;

e) Hospital Santa Casa de Rondonópolis;

f) Instituto Lions da Visão;

II - 10% (dez por cento) para restabelecimento e manutenção dos estoques da Assistência Farmacêutica;

III - 20% (vinte por cento) para transferência fundo a fundo aos municípios, destinados à Atenção Básica;

IV - 50% (cinquenta por cento) para outras ações da saúde”.

Destaco que a pretensão liminar e de mérito posta na ação de origem, refere-se aos repasses dos valores referentes às verbas do Fundo

Estadual de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde de Diamantino, além do pagamento dos repasses atrasados, de modo que, autorização do bloqueio, por meio de decisão precária e satisfativa, aparentemente esgota por completo o objeto da demanda, o que é vedado pelo art. 1º, §3º, da Lei Federal nº 8.437/92, aplicável à Fazenda Pública por força do art. 1.059 do CPC, e que possuem o seguinte teor,
verbis:

“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”.

“Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1º a 4º da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7º, §2º, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009”.

Consequentemente, mostra-se temerária a concessão de tutela de urgência em desfavor do Estado de Mato Grosso, como recentemente decidiu este Tribunal de Justiça em caso análogo, verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SAÚDE PÚBLICA –
REPASSES DO ESTADO PARA O MUNICÍPIO
– PRETENSÃO DE BLOQUEIO DE VALORES PRETÉRITOS E CONTROVERTIDOS – INVIABILIDADE – MEDIDA QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO EM SOLUCIONAR E REORGANIZAR OS REPASSES NA ÁREA DA SAÚDE – LEI ESTADUAL Nº 10.709/18 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo da demora, bem como esteja ausente o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Ausentes esses requisitos legais, a medida deve indeferida.

2. Sendo controvertido o direito postulado e havendo a possibilidade de a medida liminar esgotar por completo o objeto da demanda, o que é vedado pelo art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92, aplicável à Fazenda Pública por força do art. 1.059 do CPC, mostra-se inviável a concessão da tutela de urgência.

3. Ademais, conquanto o Estado de Mato Grosso não negue encontrar-se em atraso quanto aos repasses na área da saúde, vem adotando medidas para a solução do problema, a exemplo da edição da Lei estadual nº 10.709/2018, cujo objetivo é exatamente a obtenção de recursos para a implementação e execução de políticas públicas de saúde, o que deve ser levado em consideração, sobremodo diante do agravamento da grave crise financeira estadual pela pandemia de Covid-19. (N.U 1010892-70.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020)

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada, isso porque, torna temerária a manutenção da
decisum
agravada, com o exaurimento do mérito caso seja cumprida.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para revogar a tutela de urgência concedida no processo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021